Tribunal: TJSP
Processo: 1014579-06.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE. Apreciação da cédula de crédito bancário que demonstram a cobrança cumula da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Pré-questionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014579-06.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados REGIANE MARTINS RIBEIRO,
MARKETING PADRONIZAÇÃO VISUAL LTDA., GERIVALDO RIBEIRO, DIVA
HERNANDES RIBEIRO e LEANDRO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014579-06.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33286
EMB. DECL. No: 1014579-06.2018.8.26.0001/50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Leandro Ribeiro e outros
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONTRADIÇÃO

INEXISTÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO INFRINGENTE. Apreciação da cédula de crédito
bancário que demonstram a cobrança cumula da comissão de
permanência com outros encargos moratórios. Pré-questionamento
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 256/263 dos autos, por meio dos quais o embargante almeja a
atribuição de efeito infringente, alegando, para tanto, a existência de contradição,
bem como pleiteia o pré-questionamento.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Deve ser destacado que o Acórdão embargado não é
obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos legais e na
realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão
sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
Ademais, apreciando a cédula de crédito bancário,
especificamente às fls. 31, como fundamentado no Acórdão recorrido, houve a
constatação da cobrança cumulada da comissão de permanência com outros
encargos moratórios, o que se mostrou indevido, de modo que a ausência de tal
cobrança no caso concreto ou sua adequação ao julgado pode ser efetivado na fase
de cumprimento de sentença, nos exatos limites do quando decidido.
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014579-06.2018.8.26.0001/50000 -Voto no
3
a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da
parte, nada mais é que conduzir a um novo julgamento do feito.
Desta forma, com a devida vênia, o Acórdão em questão
não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor,
impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as
alegações apresentadas pelo embargante, não há que se falar em irregularidades a
serem sanadas via embargos de declaração.
Destaque-se que “Para que se tenha por configurado o
pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (vide:
RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator